Tribunal: TJSP
Processo: 1008882-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
r com normas gerais. Entendimento consolidado pelo c. STF, na ADI 5.464/DF e em repercussão geral (RE 1.287.019, Tema 1.093). Necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, previsto no art. 150, III, "b" e "c", da CF, pois, antes da LC 190/2022, publicada no DOU em 5/1/2022, não havia lei complementar regulamentando o DIFAL. Ao estabelecer as normas gerais e definir a forma de cálculo do ICMS, a LC 190/2022 possibilitou a cobrança do diferencial de alíquota, acarretando a majoração indireta do imposto. Mesmo que a Lei Estadual 17.470, de 13 de dezembro de 2021, tenha observado expressamente o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 4o), somente produzirá efeitos após a lei complementar federal ser plenamente eficaz, a partir do exercício de 2023. Possibilidade de se declarar o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título. Valor do indébito que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença. Inteligência do art. 166 do CTN e Súmula 546 do STF. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076).
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008882-37.2021.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

31/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. DIFAL. A cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais que envolvem consumidores finais não contribuintes do imposto, introduzida pela EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar com normas gerais. Entendimento consolidado pelo c. STF, na ADI 5.464/DF e em repercussão geral (RE 1.287.019, Tema 1.093). Necessidade de observância do princípio

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. DIFAL. A cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais que envolvem consumidores finais não contribuintes do imposto, introduzida pela EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar com normas gerais. Entendimento consolidado pelo c. STF, na ADI 5.464/DF e em repercussão geral (RE 1.287.019, Tema 1.093). Necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, previsto no art. 150, III, "b" e "c", da CF, pois, antes da LC 190/2022, publicada no DOU em 5/1/2022, não havia lei complementar regulamentando o DIFAL. Ao estabelecer as normas gerais e definir a forma de cálculo do ICMS, a LC 190/2022 possibilitou a cobrança do diferencial de alíquota, acarretando a majoração indireta do imposto. Mesmo que a Lei Estadual 17.470, de 13 de dezembro de 2021, tenha observado expressamente o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 4o), somente produzirá efeitos após a lei complementar federal ser plenamente eficaz, a partir do exercício de 2023. Possibilidade de se declarar o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título. Valor do indébito que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença. Inteligência do art. 166 do CTN e Súmula 546 do STF. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076).
RECURSO DESPROVIDO.